Tribunal: TJSP
Processo: 2128355-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE, EM EXTENSÃO À TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA, DETERMINOU AOS RÉUS A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DE IPTU SOBRE O IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA – QUESTÃO PRECLUSA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – DECISÃO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE, EM EXTENSÃO À TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE DEFERIDA, DETERMINOU AOS RÉUS A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DE IPTU SOBRE O IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA – QUESTÃO PRECLUSA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000712114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128355-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS,
FLORESTAL INCORPORAÇÕES LTDA, CONSÓRCIO DE URBANIZAÇÃO
JUNDIAÍ, CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, CYRELA BRAZIL
REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CONSURB S. A.
ENGENHARIA
E
COMÉRCIO
e
PARKINSON
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA, são agravados TIBERIO AMARAL CUNHA e CLÁUDIA
HELENA FUSO CAMARGO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2128355-33.2019.8.26.0000
Agravantes:
Pentágono S/A Distribuidora de Títulos e Valores,
Florestal Incorporações Ltda, Consórcio de Urbanização
Jundiaí, Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A, Cyrela
Brasil Realty S/A Empreendimentos e Participações,
Consurb S/A Empreendimentos Imobiliários, Parkinson
Desenvolvimento Imobiliário Ltda
Agravados:
Tibério Amaral Cunha e Cláudia Helena Fuso Camargo
Comarca:
Judiaí

3a
Vara
Cível
(Autos
no
1010787-27.2017.8.26.0309)
Juiz prolator: Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS DECISÃO QUE, EM
EXTENSÃO À TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE
DEFERIDA,
DETERMINOU
AOS
RÉUS
A
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS DE
IPTU SOBRE O IMÓVEL OBJETO DOS AUTOS, SOB
PENA
DE
MULTA

QUESTÃO
PRECLUSA

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA
MULTA DESCABIMENTO DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 34306

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2128355-33.2019.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos materiais e morais fundada em
“instrumento particular de compra e venda de imóvel, alienação fiduciária
em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliários e outras avenças”,
em extensão à tutela de urgência anteriormente deferida para suspender o
pagamento das parcelas vincendas e impedir a inclusão do nome dos
autores nos órgãos de proteção ao crédito, determinou aos réus que, no
prazo de dez dias, comprovassem o pagamento dos tributos de IPTU
pendentes, sob pena de multa de R$ 15.000,00.
Sustentam os agravantes, em síntese, que os agravados
estão na posse do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes desde a
pactuação, razão pela qual devem arcar com os impostos e taxas sobre ele
incidentes. Afirmam que não se trata de mera promessa de venda e
compra, mas de escritura pública e definitiva com alienação fiduciária em
garantia, firmada na forma da Lei no 9.514/97, o que afasta a probabilidade
do direito dos autores à rescisão contratual. Prosseguem dizendo que a
obrigação de pagamento do IPTU e das taxas associativas somente são de
responsabilidade da credora fiduciária na hipótese de retomada da posse do
imóvel, conforme previsão expressa do artigo 26, § 1o, da referida lei.
Subsidiariamente, pedem a limitação da responsabilidade dos agravantes

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2128355-33.2019.8.26.0000
em relação às parcelas vencidas até a decisão e a alteração de titularidade
em relação às parcelas vincendas, providência suficiente para evitar que os
agravados fossem cobrados, requerendo, por fim, o cancelamento da multa
ou a redução do valor fixado.
O recurso foi recebido e processado no efeito
meramente devolutivo, com contraminuta.
É o relatório.
Observo, inicialmente, ter sido o agravo deduzido
contra a decisão proferida a fl. 789 dos autos principais, cujo teor é o
seguinte: “Vistos. Como os autores obtiveram liminar para suspender
pagamentos futuros, antecipando-se efeitos da rescisão contratual a partir
de sua concessão, antes da entrega do bem, certo é que os IPTUs não lhe
cabem como obrigação imposta. Em 10 dias, comprove o réu o pagamento
dos IPTUs pendentes nos autos, sob pena de multa única no importe de R$
15.000,00. No mais, digam as partes sobre o certificado retro, requerendo
o que de direito. Cumpra-se, intimando-se”.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2128355-33.2019.8.26.0000
Extrai-se de seu conteúdo, assim como do teor da
decisão proferida a fl. 648 dos autos principais (“As despesas de IPTU não
devem ser cobradas, isso por consequência da liminar concedida”), que a
determinação de comprovação de pagamento dos tributos de IPTU
pendentes decorre da tutela de urgência anteriormente deferida, cuja
decisão não foi oportunamente impugnada pela via processual adequada.
Dito em outras palavras, a decisão agravada nada mais
fez do que estender os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida,
não exibindo, portanto, conteúdo próprio e diverso daquela primeira
decisão proferida no ano de 2017 que, reputando demonstrado o interesse
dos autores no tocante à rescisão contratual, determinou a suspensão das
cobranças das parcelas contratuais e também das despesas condominiais,
assim como impediu a inscrição do nome dos autores nos órgãos restritivos
de crédito, além de suspender a cobrança de IPTU (fls. 203, 217 e 648 dos
autos principais).
Nestas
circunstâncias,
assinalo
que
eventual
discordância dos agravantes quanto à concessão da tutela deveria ter sido
discutida através da interposição de recurso em face daquelas decisões,
sendo inadmissível a reabertura de discussão acerca de matéria preclusa,
ou seja, relativamente à obrigação dos agravantes ao pagamento dos

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2128355-33.2019.8.26.0000
débitos de IPTU em relação ao imóvel objeto dos autos.
Por outro lado, tem-se que os agravantes admitiram
que já efetuaram o pagamento dos tributos vencidos e providenciaram a
alteração da titularidade em relação às parcelas vincendas, não merecendo
acolhida o pedido subsidiário de afastamento ou redução da multa imposta
para a hipótese de descumprimento.
Como cediço, a fixação de multa tem por finalidade
coagir o destinatário da ordem judicial ao seu cumprimento. Isto, por
óbvio, significa que, se não houver descumprimento da determinação
judicial, não haverá incidência da multa.
Nestas circunstâncias, não faz sentido recorrer contra
cominação da multa se os agravantes não se recusam a cumprir a ordem
judicial, até porque o magistrado pode excluir ou modificar o valor da
multa até mesmo de ofício (§ 1o do art. 537 CPC), se, analisadas as
circunstâncias do caso concreto, a verificar excessiva, não havendo razão
para que seu quantum seja alterado pelo Tribunal.
Ainda que assim não fosse, embora já alterada a
titularidade em relação às parcelas vincendas dos tributos junto à
Prefeitura, os agravados informaram em contraminuta que continuam

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2128355-33.2019.8.26.0000
vinculados ao imóvel (cf. documento de fl. 27), estando, portanto, sujeitos
ao lançamento de IPTUs em seu desfavor.
Assim, de rigor a manutenção da multa imposta de R$
15.000,00, cujo objetivo não é outro senão desestimular o descumprimento
da tutela pelos agravantes em ocasiões futuras.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator